Tribunal: TJDFT
Processo: 0708085-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE BOLETO. NÃO COMPENSAÇÃO BANCÁRIA NA DATA. FALHA NO SISTEMA OPERACIONAL RECONHECIDA PELO BANCO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Dano moral representa violação a direitos da personalidade, atingido, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Costuma-se definir dano moral como privação de ou lesão a direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar ou o mero dissabor do cotidiano.2. No caso, em que pese o erro técnico (não pagamento na data da despesa agendada via sistema bancário), não evidenciada ofensa a direito da personalidade passível de reparação, não se tendo constatado fato humilhante ou vexatório decorrente da falha bancária em discussão.
3. Recurso conhecido e desprovido.